Tribunal: TJES
Processo: 5024455-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024455-67.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE NASCIMENTO HONORATO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MILITAR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONTAGEM DO PRAZO. DECISÃO FINAL DA SINDICÂNCIA COMO MARCO INTERRUPTIVO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, cujo objeto é a nulidade de penalidade disciplinar de detenção por 8 dias, aplicada em decorrência de processo administrativo disciplinar instaurado no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. O apelante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição da pretensão punitiva administrativa, à luz do art. 145 do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais – RDME, considerando-se os marcos interruptivos relacionados à instauração e à decisão final da sindicância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação castrense estadual (RDME, Decreto nº 254-R/2000) estabelece que a instauração de sindicância interrompe o prazo prescricional até a decisão final da autoridade competente, retomando-se a contagem apenas após esse marco interruptivo.

4. A decisão final da sindicância, proferida em 29/11/2018, é considerada marco interruptivo válido da prescrição, com reinício do prazo a partir dessa data, conforme interpretação sistemática e jurisprudência consolidada do TJES.

5. Entre a decisão final da sindicância (29/11/2018) e a publicação da decisão sancionadora no PAD (18/09/2020), transcorreu período inferior ao prazo prescricional bienal previsto no art. 145 do RDME.

6. A alegação de que a sindicância tem natureza apenas preparatória e não seria apta a interromper a prescrição não se sustenta diante da literalidade do §2º do art. 145 do RDME.
7. A aplicação da Súmula nº 635 do STJ, que limita o prazo de suspensão a 140 dias no regime dos servidores civis, é inaplicável ao regime jurídico dos militares estaduais, por ausência de identidade normativa.
8. A verba honorária sucumbencial foi revista de ofício, diante da natureza de ordem pública da matéria, sendo fixada equitativamente em R$ 1.500,00, conforme §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, em consonância com o Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada, em parte, de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A decisão final proferida no bojo da sindicância interrompe o prazo prescricional previsto no art. 145 do RDME, com reinício da contagem somente após sua publicação.

2. A Súmula nº 635 do STJ não se aplica aos processos administrativos disciplinares de militares estaduais, que possuem regime jurídico próprio.

3. A penalidade disciplinar imposta dentro do prazo legal, considerando a interrupção da prescrição pela sindicância, é válida e não viola os princípios da legalidade ou segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual nº 254-R/2000 (RDME), art. 145; CPC, art. 85, §§ 8º, 8º-A e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 024199005166, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 07.07.2020; TJES, Apelação nº 024151424975, Rel. Des. Robson Luiz Albanes, j. 06.06.2016; TJES, Apelação nº 0019721-66.2020.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, de ofício, reformar, em parte, a sentença para arbitrar os honorários advocatícios em valor fixo de R$ 1.000,00 (mil reais), com esteio no art. 85, §§ 8º e 11, do Código de Processo Civil.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANDRE NASCIMENTO HONORATO
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória/ES que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo em que o autor impugna penalidade disciplinar de detenção aplicada no bojo de processo administrativo disciplinar (PAD), instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão de suposta transgressão disciplinar funcional, julgou improcedente a pretensão autoral. Outrossim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), conforme art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em apertada síntese:
(i)
a ocorrência de prescrição punitiva, porquanto, segundo a tese defendida, o prazo bienal iniciou-se com a abertura da sindicância em 29/08/2017 e teria se encerrado, portanto, em 29/08/2019, antes da conclusão do PAD em 18/09/2020;
(ii)
que a decisão proferida no âmbito da sindicância não constitui “decisão final” para fins de interrupção válida da prescrição, uma vez que possui natureza meramente preparatória e inquisitorial, nos termos do art. 82, §1º, do RDME;
(iii)
que, subsidiariamente, na hipótese de não se aplicar o Código Penal Militar, deveria ser observado o prazo de 140 dias, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 635 do STJ;
(iv)
que, sob qualquer parâmetro normativo, o lapso temporal entre a instauração da sindicância e a sanção aplicada ultrapassa o prazo prescricional legal, o que fulminaria a pretensão punitiva estatal, impondo-se a declaração de nulidade do PAD e, por consequência, da pena de detenção aplicada.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 13028192, pugnando pelo desprovimento do recurso do autor.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ANDRE NASCIMENTO HONORATO
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória/ES que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo em que o autor impugna penalidade disciplinar de detenção aplicada no bojo de processo administrativo disciplinar (PAD), instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão de suposta transgressão disciplinar funcional, julgou improcedente a pretensão autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em sua peça inicial, o autor expôs que, em 29 de agosto de 2017, foi instaurada contra si a Sindicância Correcional de Portaria nº 0152/2017, que tramitou no âmbito da Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo. Alegou que, ao final desse procedimento, a autoridade sindicante determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário (PAD-RS), por meio de decisão publicada no Aditamento Dint nº 049/2018. Sustentou, todavia, que entre a interrupção inicial do prazo prescricional, em 29/08/2017, e a aplicação da penalidade em 18/09/2020 (data da publicação da decisão sancionadora no Aditamento Dint nº 038/2020), transcorreu período superior a dois anos, o que violaria o disposto no art. 145 do Regime Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME), vigente à época dos fatos, ensejando a prescrição da pretensão punitiva estatal.

O autor fundamentou sua pretensão ainda na natureza da pena imposta – detenção disciplinar, com privação de liberdade –, defendendo a aplicação subsidiária do Código Penal Militar, notadamente os artigos 125 e 128, que regem a prescrição da pretensão punitiva no âmbito penal militar, conforme previsão expressa do art. 147 do próprio RDME. Argumentou, alternativamente, que mesmo sob a ótica do regime jurídico administrativo aplicável aos servidores civis e militares, a contagem dos prazos prescricionais deveria observar o entendimento pacificado na Súmula 635 do STJ, segundo a qual a interrupção da prescrição se limita a 140 dias de suspensão, retomando-se a contagem do prazo a partir de então. Defendeu, com base nessas premissas, a nulidade do PAD e, por consequência, a nulidade da pena imposta, com fundamento em violação ao princípio da segurança jurídica e à legalidade estrita na Administração Pública.

Devidamente citado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, apresentou contestação, na qual aduziu a regularidade formal e material do procedimento disciplinar, com estrita observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como a ausência de prescrição da pretensão punitiva. Alegou que o prazo bienal previsto no art. 145 do RDME foi regularmente interrompido com a instauração da sindicância e que a contagem foi retomada apenas com a decisão final proferida pela autoridade competente em 29/11/2018, tendo transcorrido menos de dois anos até o julgamento do PAD em 18/09/2020.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando improcedente o pleito autoral, ao fundamento de que a penalidade de detenção de oito dias aplicada ao autor observou as formalidades legais, especialmente no que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, o juízo sentenciante afastou a alegada prescrição punitiva, porquanto, segundo os fundamentos exarados na sentença, houve interrupção válida do prazo prescricional com a abertura da Sindicância (Portaria nº 0152/2017) em 29/08/2017, tendo o prazo voltado a fluir apenas com a decisão final da sindicância, em 29/11/2018, e transcorrendo prazo inferior a dois anos até a data da decisão no PAD-RS (Portaria nº 055/2019), em 18/09/2020.

Irresignado,
ANDRE NASCIMENTO HONORATO
sustenta, em apertada síntese:
(i)
a ocorrência de prescrição punitiva, porquanto, segundo a tese defendida, o prazo bienal iniciou-se com a abertura da sindicância em 29/08/2017 e teria se encerrado, portanto, em 29/08/2019, antes da conclusão do PAD em 18/09/2020;
(ii)
que a decisão proferida no âmbito da sindicância não constitui “decisão final” para fins de interrupção válida da prescrição, uma vez que possui natureza meramente preparatória e inquisitorial, nos termos do art. 82, §1º, do RDME;
(iii)
que, subsidiariamente, na hipótese de não se aplicar o Código Penal Militar, deveria ser observado o prazo de 140 dias, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 635 do STJ;
(iv)
que, sob qualquer parâmetro normativo, o lapso temporal entre a instauração da sindicância e a sanção aplicada ultrapassa o prazo prescricional legal, o que fulminaria a pretensão punitiva estatal, impondo-se a declaração de nulidade do PAD e, por consequência, da pena de detenção aplicada.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 13028192, pugnando pelo desprovimento do recurso do autor.

Pois bem.

A matéria devolvida a esta instância recursal consiste na alegação de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar Estadual, no bojo do processo administrativo disciplinar instaurado contra o apelante, culminando com a aplicação de penalidade de detenção por 08 (oito) dias, sob o fundamento de suposta transgressão disciplinar. Pretende o apelante, com base na alegada extrapolação do prazo prescricional, a nulidade do processo administrativo disciplinar e, por consequência, a desconstituição da sanção aplicada.

A controvérsia gira, especificamente, em torno da correta contagem do prazo prescricional previsto no art. 145 do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais – RDME, instituído pelo Decreto Estadual nº 254-R/2000, que dispõe, em sua literalidade:

Art. 145. A ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos.

§1º O prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato.

§2º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

§3º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.

Dispõem, em termos similares, os § 3º do art. 142 da Lei nº 8.112/90 e o § 2º do art. 157 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, revelando convergência normativa entre o regime disciplinar dos servidores civis e o estatuto disciplinar castrense quanto à definição do termo interruptivo e à fluência do prazo prescricional após a cessação da interrupção.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a instauração da sindicância ou do processo disciplinar, por meio de Portaria regularmente publicada, constitui ato interruptivo do prazo prescricional, que apenas volta a fluir após a prolação da decisão final no procedimento, consoante ilustram os seguintes julgados:

“A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente e, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção (Decreto nº 254-R/2000, art. 145, §§ 2º e 3º).” (TJES, Agravo de Instrumento, 024199005166, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, j. 07.07.2020, DJ 23.09.2020)

“Nos termos do art. 145, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais - Decreto nº 254-R, de 11⁄8⁄2000, a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos contados da data da ocorrência do fato ou prática do ato interrompendo-se pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar.” (TJES, Apelação, 024151424975, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, j. 06.06.2016, DJ 16.06.2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CABO DA POLÍCIA MILITAR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 02 (DOIS) ANOS. (...) 4) Recurso desprovido.” (TJES - Apelação Cível nº 0019721-66.2020.8.08.0024, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara Cível, j. 22.03.2024)

Partindo dessa premissa, observa-se que o fato apurado envolvendo o apelante deu ensejo à instauração da
Sindicância de Portaria nº 0152/2017
, em
29 de agosto de 2017
, data essa que, nos termos do art. 145, §2º, do RDME,
interrompeu o prazo prescricional
. Posteriormente, em
29 de novembro de 2018
, foi proferida a decisão final da sindicância pela autoridade competente, a qual culminou na
instauração do Processo Administrativo Disciplinar – PAD-RS, de Portaria nº 055/2019
, formalizando-se, assim, o encerramento do procedimento sindicante e o início do prazo prescricional novamente. A decisão final do PAD, com imposição da sanção disciplinar de detenção por 08 (oito) dias, foi publicada em
18 de setembro de 2020
(Adtº Dint nº 038/2020). Assim, verifica-se que, do reinício do prazo prescricional, em
29/11/2018
, até a data da decisão final, em
18/09/2020
,
transcorreram menos de dois anos
, de forma que
não se operou a prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do art. 145, caput, do RDME, como, aliás, foi devidamente explicitado no Relatório Final do PAD e ratificado pela Corregedoria da PMES.

Rechaça-se, portanto, a tese recursal que sustenta a fluência ininterrupta do prazo a partir da instauração da sindicância, bem como a alegação de que a decisão desta não possui força para suspender ou interromper o curso prescricional, uma vez que a legislação castrense, em sua literalidade e interpretação sistemática,
confere natureza interruptiva expressa à instauração da sindicância
, sendo certo que a contagem do novo prazo se dá
apenas a partir da decisão final proferida no bojo do procedimento sindicante
.

Também não prospera a tentativa do apelante de aplicar ao caso concreto o entendimento consolidado na Súmula nº 635 do Superior Tribunal de Justiça, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis regidos pela Lei Federal nº 8.112/1990. Vejamos o enunciado do verbete sumular em questão:
"A instauração do processo disciplinar interrompe o prazo prescricional, que volta a correr integralmente a partir da decisão final da autoridade competente ou do esgotamento do prazo de 140 dias para conclusão do procedimento (Lei n. 8.112/1990, art. 142, §§ 3º e 4º)."

A aplicação de tal súmula é manifestamente restrita ao âmbito da Lei 8.112/90, que rege os servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais, não se estendendo de forma automática ao regime jurídico disciplinar dos militares estaduais, o qual possui regramento próprio, normatizado no Estado do Espírito Santo pelo Decreto Estadual nº 254-R/2000, que institui o Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais – RDME.

A mencionada súmula, portanto, não guarda aplicabilidade à espécie, seja por ausência de identidade normativa, seja por ausência de previsão semelhante no ordenamento castrense estadual.

Por fim, em virtude de o proveito econômico da demanda se revelar inestimável, enquanto o valor atribuído à causa foi de apenas R$ 1.000,00 (mil reais),
impõe-se o arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade
, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, c/c o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076, o qual assentou a possibilidade de fixação equitativa dos honorários em causas de valor irrisório ou proveito econômico inestimável.

Não obstante, ante o efeito translativo do recurso e tratando-se de
matéria de ordem pública
, cuja cognoscibilidade se impõe ex officio em qualquer grau de jurisdição, reviso, de ofício, o valor da verba honorária anteriormente fixada na sentença, porquanto não atende ao princípio da razoabilidade nem à proporcionalidade em face da natureza e da complexidade da demanda, tampouco do trabalho efetivamente desenvolvido pela defesa do Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, com fundamento nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, considerando a baixa complexidade da controvérsia jurídica, a ausência de instrução probatória, a singeleza da causa e a atuação diligente e técnica da parte recorrida,
arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais no valor fixo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, montante que se mostra adequado, justo e proporcional ao serviço prestado, evitando-se, assim, enriquecimento sem causa ou onerosidade excessiva, em estrita consonância com os vetores legais.

Ressalta-se que essa revisão não configura julgamento extra petita, por se tratar de matéria de ordem pública, reconhecível de ofício pelo julgador, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRE NASCIMENTO HONORATO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
ressalvada, contudo, a verba honorária sucumbencial
, que ora se
reforma de ofício
, com esteio no art. 85, §§ 8º e 11, do Código de Processo Civil, para arbitrar os
honorários advocatícios em valor fixo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, valor este que já contempla a majoração prevista em razão do desprovimento do recurso, nos moldes do §11 do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar